Tribunal: TJES
Processo: 0010526-92.2017.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010526-92.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA RODRIGUES DE ARAUJO e outros (3)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPIRITO SANTO DER e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE EM PISTA SEM SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO IMPEDE A BUSCA EM VIA JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA AUTARQUIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
0010526-92.2017.8.08.0014

RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

RECORRIDOS: ELIANA RODRIGUES DE ARAUJO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

JUIZ SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE EM PISTA SEM SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO IMPEDE A BUSCA EM VIA JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA AUTARQUIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a exclusão da responsabilidade da autarquia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se há responsabilidade da requerida, decorrente de acidente de trânsito experienciado pela autora, e se a requerida prestava serviços à época.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A
recorrente não faz qualquer prova da alegação, não se desincumbindo de seu ônus probante. Dever de indenizar indiscutível.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Não merecem prosperar as alegações da recorrente/requerida, no sentido de que não houve culpa, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles, o que foi comprovado extensamente pela autora”.

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 400 da ANAC; ARTS. 2º E 3º do CDC.

Jurisprudência:

TJ-RS - AC: 50001549220208210026 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 23/04/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021

TJ-MG - Apelação Cível: 5016358-07.2021.8.13.0672 1.0000.24.101582-5/001, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/05/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por ELIANA RODRIGUES DE ARAUJO em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO - DER e SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, todos qualificados. Pretende ser indenizada em virtude de danos materiais e morais que alega ter sofrido por ter sido vítima de acidente de trânsito, cuja responsabilidade atribui aos Réus.

Alega que sofreu o acidente em via pública, mais precisamente na rodovia ES - 080, que é administrada pela primeira requerida, em razão de um buraco feito pela segunda requerida enquanto realizava obras, todavia, sem qualquer sinalização no local ou cuidado com os motoristas que passarem por ali.

A sentença (fls. 61/66) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tais razões, INDEFIRO a inicial, por ausência de interesse processual (utilidade/necessidade), ante a falta de pretensão resistida, que decorre da ausência de requerimento administrativo indeferido/negado.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (fls. 70), pugnando pela reforma da sentença, sob a justificativa de que a falta de requerimento administrativo não guarda relação com a observância ao princípio constitucional do direito de ação, haja vista sua autonomia. No mérito, aduz responsabilidade objetiva do ente público.

Após o julgamento do recurso, a sentença de fls. 254 a 258, determinou:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e CONDENO o Réu SANEAR a efetuar o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à Autora, que corresponde a 50% do valor fixado a título de danos morais. O valor da condenação deverá ser corrigido pela SELIC a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
em relação ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESPÍRITO SANTO - DER e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais.

Irresignada a parte requerida SANEAR interpôs novo recurso inominado (id. 7164061). Aduz que não prestou serviços na localidade.

Sem contrarrazões apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso em tela, o fato ficou devidamente comprovado, posto que em defesa em momento algum o recorrente nega a existência do buraco
, ônus este que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC. Além disso, imperioso registrar que, ainda que alegue não prestar serviços à época do acidente da autora, a recorrente não faz qualquer prova da alegação, não se desincumbindo de seu ônus probante.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da recorrente/requerida, no sentido de que não houve culpa, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles, o que foi comprovado extensamente pela autora.

Quanto ao interesse de agir, entendo também que é desnecessário o requerimento administrativo prévio. Neste sentido, colaciono entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. VIA ADMINISTRATIVA. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE.
O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para que se possa demandar em juízo, não configurando a falta de interesse de agir.
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO.No caso dos autos, está demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão sofrida pela parte autora em observância ao boletim de ocorrência, aos prontuários médicos e ao laudo pericial juntados aos autos.O ressarcimento deve estar consoante o limite máximo de indenização previsto no artigo 3º, III, da Lei 6.194/74.Manutenção da sentença.APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AC: 50001549220208210026 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 23/04/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021)

No que tange à responsabilidade da autarquia, também coaduno com o juiz sentenciante, que se apresenta consoante a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPARAÇÃO CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - BURACOS NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. A ofensa ao princípio da dialeticidade ocorre quando as razões recursais estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão recorrida. A concessionária deverá responder pelos danos causados através de simples demonstração do nexo causal entre estes danos e o exercício da atividade, independentemente de culpa, a menos que se comprove uma das causas excludentes da responsabilidade objetiva. Ausente qualquer excludente de responsabilidade e sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, deve ela responder pelos danos causados a quem transita na via sob sua concessão, pois não foi diligente no sentido de manter a pista em boas condições de trafegabilidade. As lesões, ainda que leves sofridas pela vítima, associadas à angústia, à aflição e aos sentimentos similares causados por acidente de trânsito justificam a condenação ao pagamento de dano moral, ainda que em patamar moderado. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5016358-07.2021.8.13.0672 1.0000.24.101582-5/001, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/05/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Em virtude da Lei 9.974/2013, art. 20, V, deixo de condenar ao pagamento em custas judiciais.
CONDENO
a autarquia ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PREJUDICADO.